Tribunal: STF
Processo: Inq 1315
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
INQUÉRITO. AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DEPUTADO FEDERAL. FORO
PRIVILEGIADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, b,
DA CF). DENÚNCIA RECEBIDA POR JUÍZO DE 1º GRAU. INCOMPETÊNCIA.
Questão de ordem que se resolve para declarar a nulidade do ato
de recebimento da denúncia. Precedente: Inq. nº 1.544/PI (Min. Celso
 de Mello).